Tribunal: TJPA
Processo: 0028010-24.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028010-24.2018.8.14.0401

APELANTE: GLAUCO JORGE NUNES BARATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0028010-24.2018.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
GLAUCO JORGE NUNES BARATA
.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALAN FERREIRA DAMASCENO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado. Sustenta-se, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, a nulidade na dosimetria da pena pela indevida valoração negativa dos vetores antecedentes e consequências do crime, bem como a inadequação do regime prisional fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena fixada na sentença; (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime está devidamente comprovada, assim como a autoria, que encontra respaldo nos depoimentos firmes, convergentes e coerentes das testemunhas e da vítima.

4.

A jurisprudência do STJ atribui especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, desde que corroborada por outros elementos, como no caso dos autos.

5.

A sentença fundamenta adequadamente a valoração negativa dos antecedentes, com base em condenações definitivas anteriores ao fato, em conformidade com a jurisprudência e doutrina dominante.

6.

A valoração negativa das consequências do crime também se mostra legítima, diante dos prejuízos extraordinários causados à vítima, como danos estruturais no estabelecimento e não recuperação dos bens furtados.

7.

Todavia, ausente fundamentação concreta para a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria, procede-se ao redimensionamento da pena-base, adotando-se fração de 1/6 por cada circunstância judicial negativa.

8.

Reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, aplica-se a compensação integral entre ambas, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 585.

9.

Mesmo com a redução do quantum da pena para 02 anos e 08 meses de reclusão, o regime fechado permanece adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO.

10.

Recurso desprovido, com redimensionamento da pena ex officio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 63, 65, III, "d", e 155, § 4º; CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/03/2025; STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Relª. Minª. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.209.820/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/07/2025; STJ, AgRg no HC n. 986.858/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/05/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.198.961/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
GLAUCO JORGE NUNES BARATA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no a
rt. 155, §4º, inciso I do Código Penal Brasileiro
, impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
(ID 16889124).

Em suas razões recursais, a defesa alega ausência de provas aptas a embasar a condenação, medida em que requer a absolvição do apelante. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, em razão da ausência de fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, e a aplicação do regime semiaberto (ID 16889139).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 16889142.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18436410).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa técnica do apelante pugna pela reforma da sentença condenatória, postulando sua absolvição, sob a alegação de fragilidade probatória e ausência de lastro mínimo capaz de sustentar o decreto condenatório.

Todavia, a irresignação não merece acolhida.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada pelo boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial (ID 16888963), pelo
auto de reconhecimento de pessoa (ID 16889065, fls. 04 e 05)
,

bem como por demais elementos que corroboram a dinâmica do evento criminoso, tais como os depoimentos colhidos em juízo.

A autoria delitiva também se encontra amplamente comprovada, uma vez que os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma indene de dúvidas, a participação do apelante no crime. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, extraídos da sentença (ID 16889124), mostram-se convergentes, harmônicos e coerentes ao atribuir a prática delitiva ao acusado.

A vítima Edilene Gomes Pinheiro relatou que o réu é conhecido no comércio local pela prática reiterada de furtos no mesmo estabelecimento, sempre utilizando o mesmo modus operandi, consistente na subtração de mercadorias e na fuga pelo forro e telhado. Afirmou reconhecê-lo de investidas anteriores e descreveu, com riqueza de detalhes, tanto a dinâmica do delito quanto as características físicas do apelante.

A testemunha Hilza Mônica Martins, confirmou ter visto o acusado carregando uma sacola com bens furtados enquanto corria pela Avenida Pedro Miranda, destacando que ele já havia ingressado no local em outras oportunidades para cometer delitos semelhantes. Relatou que sua cachorra começou a latir, levando-a até a loja, momento em que avistou o apelante fugindo com os objetos subtraídos. Acrescentou que seu marido ainda tentou persegui-lo, sem êxito, e descreveu minuciosamente o estado da loja após a prática criminosa.

Por sua vez, a testemunha Alan dos Anjos Costa declarou que, por meio das imagens das câmeras de segurança, foi possível ver o acusado descendo pelo telhado do estabelecimento, ressaltando, ainda, que o mesmo já havia realizado outras tentativas de investida anteriormente.

Por fim, há a confissão extrajudicial do próprio réu, que, em sede policial, admitiu ter invadido o estabelecimento pelo telhado e subtraído a quantia de R$ 200,00.

Diante desse conjunto probatório, resta inviável acolher a tese defensiva de insuficiência de provas, haja vista que a coerência, a firmeza e a convergência dos depoimentos prestados em juízo, aliados à confissão do apelante, ainda que extrajudicial, formam um quadro robusto e seguro quanto à autoria do delito.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de atribuir especial relevância à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, sobretudo quando prestada em juízo e corroborada por outros elementos de convicção. Nesse sentido, colaciono recentes precedentes:

“A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025).

“A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.”
(STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025).

Desse modo, não acolho o pleito defensivo.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelo busca, ainda, a reanálise da dosimetria, a fim de afastar, na primeira fase, a negativação dos vetores
maus antecedentes
e
consequências do crime
, defendendo que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 21063099):

(...)
Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

O Réu registra antecedentes criminais, em razão de condenações criminais nos processos n. 0005107-30.2001.8.14.0401 e 001985-78.2016.8.14.0401, portanto circunstância desfavorável.

Sua conduta social suponho neutra, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade.

Culpabilidade comprovada, porém, não alcançou contornos especiais suficientes a elevar maior exasperação da pena.

Quanto à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra, pois não se pode presumir em matéria de personalidade.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutro.

As consequências do crime reputo como gravosas para a vítima, tendo em vista que os bens subtraídos não foram recuperados, bem como a prática da infração penal causou grande prejuízo financeiro, em razão dos danos causados no telhado e no foro do estabelecimento.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de furto qualificado, isto é, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a ocorrência das atenuantes concernentes à confissão do acusado, prevista no Art. 65, Inciso III, “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Verifico a incidência da agravante da reincidência, em razão de condenação no processo n. 0017260-31.2016.8.14.0401, prevista no Art. 63, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multas

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena.

Portanto,
torno definitiva a pena
do
réu GLAUCO JORGE NUNES BARATA em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, devendo o regime inicial ser o fechado, por ser regime inicial de cumprimento de pena mais adequado, devido a extensa ficha criminal do acusado
.
(...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando a dosimetria, entendo não assistir razão à defesa.

No caso, verifico que o juízo
a quo

fundamentou de forma adequada
a negativação dos
maus antecedentes
, com base em condenações transitadas em julgado anteriores ao fato em análise, o que se mostra correto, conforme a doutrina:

“A valoração negativa dos antecedentes é possível desde que baseada em condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independentemente da data do trânsito em julgado.”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática
. 18ª ed., JusPodivm, 2024, p. 122-123).

Quanto às
consequências do crime
, o juízo também apresentou fundamentação idônea, demonstrando que os prejuízos ultrapassaram o ordinário, pois houve
rompimento de telhado, danos estruturais e ausência de recuperação dos bens
. Tal análise encontra respaldo no entendimento consolidado do
STJ
:

(...) 4. O elevado prejuízo de R$ 4000,00, causado pela não restituição dos bens da vítima e pela destruição parcial do teto do seu imóvel, supera o desvalor do resultado abstratamente previsto no tipo penal do furto e justifica a valoração negativa das consequências do crime. (...)

(AgRg no REsp n. 2.209.820/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) (grifos).

Contudo, embora a negativação dos vetores seja
legítima
, a fração de aumento utilizada pelo juízo
não foi justificada
. Na ausência de motivação idônea, adota-se a fração de
1/6 por circunstância negativa
, conforme entendimento pacífico do
STJ
:

“(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”

(STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.).

Assim, de ofício, partindo do mínimo legal de
02 anos de reclusão
e
10 dias-multa
e aplicando o acréscimo de
1/6 para cada um dos dois vetores negativos
(
maus antecedentes
e
consequências do crime
), a
pena-base
resta fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria
, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), esta última devidamente comprovada pela condenação definitiva no processo n. 0017260-31.2016.8.14.0401.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 585, consolidou o entendimento de que é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, seja ela genérica ou específica, desde que não haja fundamentação concreta que justifique aumento superior.

Assim, compenso integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo inalterada a pena-base, que passa a ser também a pena intermediária: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

N
a terceira fase
, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, devendo a pena definitiva ser fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, a defesa pugna pela fixação do
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena, insurgindo-se contra o regime
fechado
estabelecido pelo juízo sentenciante.

O magistrado de primeiro grau fundamentou que o regime fechado seria o mais adequado “
devido à extensa ficha criminal do acusado
”.

No caso concreto, entendo que a decisão do juízo a quo
deve ser mantida
. Ainda que tenha havido
redução do quantum da pena definitiva
para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não se pode ignorar a
reincidência
do apelante e a presença das circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria (
maus antecedentes e consequências do crime)
.

A jurisprudência do
STJ

é pacífica no sentido de que
a reincidência, somada à existência de maus antecedentes ou de outras circunstâncias judiciais, autoriza a imposição de regime prisional mais severo, ainda que a pena seja inferior a quatro anos
:

(...) Tese de julgamento: "1. A reincidência e a presença de maus antecedentes justificam a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos.

(AgRg no HC n. 986.858/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

(...) 6. Em casos como o dos autos, em que o réu é (multir)reincidente e é reconhecida circunstância judicial negativa - maus antecedentes -, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme quanto a ser cabível o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão. Precedentes. (...)

(AgRg no REsp n. 2.198.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

03.

DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, redimensionando, de ofício,

a pena definitiva imposta ao apelante, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025